Tribunal: CARF
Processo: 12269.000124/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000124/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
PANORAMA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO.
Empresa optante pelo SIMPLES está obrigada ao recolhimento das
contribuições patronais relativas ao período anterior à opção por este sistema
de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Ibiapino Luz, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000124/2009-70
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000124/2009-70

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo a seguir:
A empresa Panorama Restaurante Executivo Ltda. foi autuada por deixar de recolher,
em época própria, contribuições patronais incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT e parte patronal incidente sobre valores pagos a segurados
contribuintes individuais, como informado no Relatório Fiscal - RF, fls. 18 a 20.
O lançamento é constituído pelos levantamentos:
FP1 - contribuições incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, lançados
nas folhas de pagamento e na contabilidade da empresa e não declarados em GFIP, nas
competências 08/2004 a 12/2004, incluída a Gratificação Natalina (13° salário);
FP2 - contribuições incidentes sobre valores pagos como pró-labore aos contribuintes
individuais, sócios administradores da empresa, José Roni Xavier Bernardes e Dejair
Atson Kaiber, lançados nas folhas de pagamento e na contabilidade da empresa e não
declarados em GFIP, nas competências 08/2004 a 12/2004.
O valor do crédito apurado é de R$ 23.214,18 (vinte e três mil, duzentos e quatorze
reais e dezoito centavos), consolidado em 21/05/2009.
A autuada teve ciência do Auto de Infração - AI em 26/05/2009 e apresentou, em
18/06/2009, impugnação tempestiva, fls. 24 a 27, alegando ser optante pelo SIMPLES
desde 2001, conforme comprovam as cópias da “Declaração anual simplificada”,
relativas aos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, juntadas aos autos, tendo, nesse período,
efetuado recolhimento de valores, em DARF SIMPLES com código “6106”, sem
qualquer impugnação por parte da Secretaria da Receita Federal.
Além disso, alega ter havido a confirmação de sua condição de optante, pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com a emissão de Certidão Negativa
de Débito - CND, em 15/05/2003.
Alega, ainda, não haver sido excluída do SIMPLES, nem recebido qualquer intimação
acerca de sua exclusão, sendo única e exclusivamente nessa premissa que se baseia a
autuação ora impugnada (“Termo de intimação fiscal” e item 4 do “Relatório do auto de
infração - AI”).
Expõe que o período autuado se refere aquele em que o SIMPLES era regido pela Lei
n° 9.317/96, que dispunha que seriam tributadas por esse sistema empresas enquadradas
como Microempresa - ME ou de Pequeno Porte - EPP, nos termos do artigo 2° dessa lei,
contanto que não estivessem enquadradas em nenhuma das vedações previstas no artigo
9°.
Frisa que a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes já decidiu que não
pode o contribuinte ser penalizado pela inércia ou omissão do fisco.
Junta cópias de documentos relativos a declarações e recolhimentos efetuados na
condição de optante pelo SIMPLES, de “Certidão quanto à dívida ativa da união -
negativa” e de Acórdão da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
recurso impetrado por Auto Centelha Gomes Ltda., fls. 36 a 123.
Requer, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, seja acolhida a
impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A DRJ/POA julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.167.800-5
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000124/2009-70

SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO. Empresa optante pelo SIMPLES está obrigada ao
recolhimento das contribuições patronais relativas ao período anterior à opção por este
sistema de tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 30/07/2010 (fls. 159), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 27/08/2010 (fls. 160 ss.) no qual reitera os argumentos de defesa apresentados em
primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que
julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para constituição
de crédito tributário de contribuições à seguridade social, parte empresa, pagas pelo contribuinte
aos segurados empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, e contribuintes individuais, no período de 08/2004 a 12/2004,
incluído o 13° salário, e incidentes sobre valores pagos como pró-labore aos contribuintes
individuais, sócios administradores da empresa.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/POA e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reproduz os argumentos de defesa
constantes de sua impugnação, alegando, em síntese, ser optante pelo SIMPLES desde 2001,
conforme comprovam as cópias da “Declaração anual simplificada”, dos anos de 2001, 2002,
2003 e 2004, juntadas aos autos, e que nesse período efetuou o recolhimento dos tributos
correspondentes em DARF SIMPLES com código “6106”, sem impugnação por parte da
Secretaria da Receita Federal. Alega que sua condição de optante foi confirmada pela PGFN,
com a de Certidão Negativa de Débito - CND, aos 15/05/2003, e que não foi excluída do
SIMPLES, nem recebeu nenhum intimação a esse respeito, sendo única e exclusivamente nessa
premissa que se baseia a autuação ora impugnada. Argumenta que o período autuado se refere
àquele em que o SIMPLES era regido pela Lei n° 9.317/96, que dispunha que seriam tributadas
por esse sistema empresas enquadradas como Microempresa - ME ou de Pequeno Porte - EPP,
nos termos do artigo 2° dessa lei, contanto que não estivessem enquadradas em nenhuma das
vedações previstas no artigo 9° e que a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
já decidiu que não pode o contribuinte ser penalizado pela inércia ou omissão do fisco. Requer
que caso não seja admitida como optante pelo SIMPLES, hipótese meramente argumentativa,
entende que deve ser afastada a penalidade em virtude da edição da Lei n° 11.941/2009, nos
termos do art. 106. Il, alínea “c”, do CTN. Por fim, afirma que pelos elementos constantes dos
autos, fica demonstrado que não apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores, conforme a hipótese prevista na legislação que embasa o AI, tendo todas as
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000124/2009-70

informações, relativas aos “fatos geradores” sido prestadas, sem omissão ou má-fé do
contribuinte, o que afasta a aplicação da multa punitiva.
Pois bem.
Considerando que o recurso voluntário apresenta os mesmos argumentos de
defesa constantes da impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, nos termos
do que dispõe o art. 57, §3o do RICARF, com a redação atribuída a esse dispositivo pela Portaria
MF no 343/2015, proponho a confirmação da decisão de primeira instância, que abaixo
reproduzo e adoto por seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
Do lançamento
Trata, o presente lançamento, de contribuições patronais incidentes sobre os valores
pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, devidos pela autuada que,
por entender ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deixou de recolhê-las nas épocas próprias.
Quanto à inscrição no SIMPLES, embora tenha a autuada entendido que a condição de
ME ou EPP incluía, automaticamente, a empresa no sistema em referência, dispunha o
artigo 3° da Lei n° 9.317/96, que a pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2°, poderia optar por
sua inscrição.
Quanto à forma de inscrição, o disposto no artigo 8° dessa mesma lei:
Art. 8o A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todos as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1o As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral. (grifou-se)
Assim, mesmo que a autuada tenha sempre efetuado seus recolhimentos e declarações
como optante pelo SIMPLES, não trouxe aos autos qualquer comprovação de haver
efetuado legalmente tal opção, não tendo promovido a necessária alteração cadastral,
conforme dispunha o artigo 8° da Lei n° 9.317/96, já que o início de atividade da
empresa foi em 10/05/1994.
Conforme consta dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, fls. 143 a 145 [e-fls. 150/152], a empresa somente optou por participar do
SIMPLES a partir de 01/01/2005.
Assim, tendo efetuado sua opção pelo pagamento das contribuições e tributos, na forma
da Lei 9.317/96, apenas no ano de 2005, correto o lançamento das contribuições
patronais referentes ao período de 08/2004 a 12/2004, constantes do presente auto de
infração.
Da nova previsão legal de multa
Em relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991,
introduzida pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, a análise do seu valor para
verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo
4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no
DOU de 08/12/2009).

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000124/2009-70

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital